Tribunal: STF
Processo: HC 87167
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime contra o Sistema Financeiro
   Nacional. 3. Liquidação extrajudicial do Banco Econômico.
   Investigação pelo Banco Central. 4. Alegação de utilização de
   prova ilícita na instauração da ação penal. 5. Quebra de sigilo
   bancário promovida pelo Banco Central com relação a contratos de
   prestação de serviços advocatícios firmados entre o Banco
   Econômico e a empresa constituída pelos pacientes. 6. Momento das
   investigações anterior à Edição da LC no 105/2001. 7. Legalidade
   da quebra de sigilo bancário, aplicando-se, no caso concreto, o
   art. 41 da Lei no 6.024/1974. 8. Ausência de constrangimento
   ilegal. 9. Ordem indeferida.